Tribunal: TJSP
Processo: 1014245-77.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Autores que pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Surgimento, ainda no primeiro ano da imissão na posse, de inúmeros vícios construtivos, em unidade habitacional adquirida na planta - Sentença de procedência, condenada a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para cada autor - Recurso dos autores,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Autores que pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Surgimento, ainda no primeiro ano da imissão na posse, de inúmeros vícios construtivos, em unidade habitacional adquirida na planta - Sentença de procedência, condenada a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para cada autor - Recurso dos autores, que pedem a majoração da indenização para R$ 40.000,00 - Recurso da ré, pela improcedência ou redução da verba – Recursos desprovidos - Sentença mantida – Vícios construtivos e responsabilidade da ré incontroversa – Danos morais caracterizados - Degradação precoce de bem de expressivo valor econômico e sacrificada aquisição que não pode ser equiparada ao mero aborrecimento cotidiano – Ruptura, ademais, da rotina e tranquilidade familiar, em razão de sucessivas interferências para fins de reparos em imóvel novo, decorrentes de falhas de projeto, má qualidade de execução e materiais utilizados, o que foi apurado em perícia - Valor da indenização mantido, vez que fixado com modicidade – Honorários sucumbenciais majorados – RECURSOS DESPROVIDOS